Tribunal: TJMT
Processo: 0026434-86.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO – REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §5o, DA LEF NÃO OBSERVADOS – NULIDADE MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Em vista de a CDA que instrui o executivo fiscal não indicar o valor originário da dívida deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua nulidade, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da LEF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026434-86.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA DIAS DA SILVA - ME - CNPJ: 04.619.022/0001-95 (APELADO), ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA DIAS DA SILVA - CPF: 487.145.181-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO – REQUISITOS DO ARTIGO 2
o
, §5
o
, DA LEF NÃO OBSERVADOS – NULIDADE MANTIDA – NÃO
PROVIMENTO.

Em vista de a CDA que instrui o executivo fiscal não indicar o valor originário da dívida deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua nulidade, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2
o
, §5
o
, da LEF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelas Recorridas e, consequentemente, julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 191131812, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do Executivo Fiscal é equivocada, uma vez que a CDA preenche todos os requisitos legais exigidos.

Salienta que
foi indicado o nome do devedor, o seu domicílio, o período de apuração, a natureza da dívida, a data de vencimento, o termo inicial de juros de mora e atualização, a fundamentação legal, o valor total inscrito, o número do processo administrativo e número da inscrição, o que implica reconhecer que a CDA preencheu todos os requisitos legais, gozando de presunção de liquidez e certeza.

Assegura a impossibilidade de condenação ao pagamento da verba honorária, já que a parte Recorrida que deu causa à Execução Fiscal, na medida que não quitou o débito.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 191131816, págs. 01/06).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelas Recorridas e, consequentemente, julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Colhe-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Tânia Aparecida Dias da Silva-ME e a corresponsável Tânia Aparecida Dias da Silva, visando ao recebimento do crédito, representado pela CDA n. 275/2013.

Devidamente citadas, as Executadas apresentaram Exceção de Pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição/decadência, bem assim que a CDA não preencheu os requisitos legais exigidos (id. 191131806, págs. 53/68).

O Juiz
a quo
acolheu a Exceção de Pré-executividade e julgou extinto o processo, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade e
DETERMINO
o cancelamento da CDA 275/2013.

Por consequência,
JULGO EXTINTA
a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Levando-se em conta o princípio da causalidade,
CONDENO
a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação.

É sabido que a CDA goza da presunção de liquidez e certeza.

Entrementes, a CDA, quando não preencher os requisitos legais, previstos no artigo 2
o
, §5
o
, da Le n. 6.830/1980, é invalida.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1o - (...);

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso vertente, verifico que a CDA n. 275/2013 que instrui o Executivo Fiscal, de fato, não contém o valor originário do débito. Veja-se:

A ausência do valor originário impossibilita o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, na medida que dificulta a exata compreensão do
quantum
exequendo.

Desse modo, não atendendo a CDA os requisitos dispostos em lei, tenho que a sentença que acolheu a Objeção de Pré-executividade mostra-se correta.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR PENALIDADE AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DA CDA
EX OFFÍCIO
– TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 202, II, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, II, DA LEI No 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que
a CDA executada não traz o valor originário da dívida
, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, §5o, II da Lei no 6.830/1980, o que implica na nulidade do título executivo e na extinção do feito com resolução de mérito.

Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 0005164-40.2008.8.11.0015, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 12/06/2023). (Negritei).

Frise-se que a Fazenda Pública Municipal poderia ter procedido à substituição da CDA até a data da prolação da sentença, contudo, não o fazendo, deve suportar o ônus da sua inércia.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Desprovida Apelação, devem os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo singular, ser majorados, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC. Assim, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, majoro em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024